Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EMENDA À INICIAL. ORDENAÇÃO DETERMINADA PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO E DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO TÁCITA E INEQUIVOCAMENTE AFIRMADA. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. TEMA 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, defender judicialmente, em nome próprio, direito de toda a categoria profissional, independentemente de filiação (art. 8o, III, CF). Tratando-se de direito individual homogêneo de natureza divisível, uma vez que seus titulares são determinados ou determináveis em razão de o título executivo judicial beneficiar auxiliares de educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal que têm direito à percepção de diferenciais relativos ao adicional noturno pelo período estipulado na sentença coletiva, legitimado se encontra o sindicato apelante.
2. Nos termos do entendimento adotado pelo c. STF no Tema 823 de repercussão geral, a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos engloba também o cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade do sindicato apelante para figurar no polo ativo da execução reconhecida. Sentença de indeferimento da petição inicial cassada.
3. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários advocatícios.